Tribunal: TJBA
Processo: 8119655-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119655-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRO VICENTE DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
MAURICIO DAVID SANTOS DA CONCEICAO FILHO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
PELO JUÍZO
A QUO
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA.
DEC
ISÃO SURPRESA.
VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015.

PRESCRIÇÃO

DEBATIDA EM SEDE RECURSAL.

REEXAME.
AÇÃO ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TEMA 869 E 870 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA CASSADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta
por
SANDRO VICENTE DOS SANTOS SANTANA
em face de
BANCO ORIGINAL S/A
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados n
a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória. O Apelante
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil e, no mérito,
busca a reforma da decisão para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de condenação por danos morais.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões controvertidas a serem analisadas são: a) a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil; b) a ocorrência de interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação anterior;

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.1. O reconhecimento da prescrição de ofício, embora seja matéria de ordem pública, não está imune à incidência do contraditório substancial, devendo o julgador observar o disposto no art. 10 do CPC/2015,
sob pena de

nulidade do ato judicial.

3.
2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a proibição de decisão surpresa, em obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício.

3.
3
. Ainda que a sentença tenha sido anulada por vício formal, a questão da prescrição, suscitada e decidida pelo juízo
a quo

e debatida
pelas partes em sede recursal,
merece reexame
.

3.
4
. A análise dos autos da ação anterior nº 0040624-44.2021.8.05.0001 do Juizado Especial revela que houve citação válida do Banco Original S/A, operando a interrupção da prescrição na data da propositura da ação (17 de março de 2021), com efeito retroativo conforme art. 240, §1º, do CPC.
O ajuizamento da referida ação ocorreu
antes mesmo
do
prazo prescricional trienal,
tendo em vista

que
o documento que prova
a ciência inequívoca
do autor acerca
da negativação
é datado de
abril de 2021.

3.
5
. A aplicação dos Temas 869 e 870 do STJ confirma que a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção, ocorrido em 06 de dezembro de 2023.

3.
6
. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em agosto de 2024, com menos de 1 (um) ano do trânsito em julgado da ação extinta sem resolução do mérito
com citação válida
, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que reconhece a prescrição de ofício sem observância do contraditório substancial estabelecido pelo art. 10 do CPC/2015, configurando decisão surpresa vedada pelo ordenamento jurídico processual.

2. A citação válida em ação anterior, mesmo em processo extinto sem resolução do mérito, opera a interrupção da prescrição na data da propositura da ação, reiniciando-se o prazo prescricional apenas com o trânsito em julgado da sentença de extinção.

3. A aplicação dos Temas 869 e 870 do STJ consolida o entendimento de que os efeitos interruptivos da prescrição perduram até o trânsito em julgado da decisão que extingue o processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 10 do CPC/2015; Art.
240,
§1º, do CPC; Art. 202, I, do Código
Civi
l; Art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Temas 869 e 870; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1743765 SP; STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP; STJ - REsp n. 1.676.027/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8
119655-69.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
SANDRO VICENTE DOS SANTOS SANTANA
e como apelado
BANCO ORIGINAL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora